Tribunal: TJBA
Processo: 8021490-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021490-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GUILHERME DA SILVA ALVES e outros

Advogado(s)
:
João Pedro Santos Aquino registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SANTOS AQUINO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CONDEUBA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

H
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDADA SUSPEITA NA ABORDAGEM. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA MATERIAL. APREENSÃO DE 69 PORÇÕES DE CRACK, 79 DE COCAÍNA, 11 DE MACONHA E R$ 1.150,00. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA ORDEM SOCIAL. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e, posteriormente, preventivamente, pela suposta prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após ser abordado em via pública em posse de entorpecentes e confessar manter outras substâncias ilícitas em sua residência, onde foram apreendidas 69 porções de crack, 79 de cocaína, 11 de maconha e R$ 1.150,00. Pedido de concessão da ordem, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na abordagem policial e na prisão preventiva, especialmente diante das alegações de ausência de fundada suspeita e de inadequação da custódia cautelar frente às condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

1.

A abordagem foi motivada por conduta suspeita do paciente, que demonstrou nervosismo extremo ao avistar viatura policial, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

2.

A confissão espontânea e a posterior apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, somada à apreensão de valor em espécie, revelam elementos concretos de envolvimento com o tráfico, afastando a tese de ilegalidade da prisão.

3.

A decisão de primeiro grau, que converteu o flagrante em prisão preventiva, está suficientemente motivada com base nos artigos 310, II, e 312 do CPP, destacando a gravidade concreta do delito, a variedade e quantidade das drogas apreendidas, e apetrechos, a que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

4.

A condição de primariedade e a existência de residência fixa não são, por si sós, suficientes para afastar a medida extrema quando presentes elementos objetivos de periculosidade e risco à sociedade.

IV. Dispositivo e tese

1.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A abordagem policial é válida quando baseada em fundada suspeita motivada por comportamento anormal do abordado, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, aliada à confissão extrajudicial e à apreensão de dinheiro em espécie, caracteriza elementos concretos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. 3. A prisão preventiva é cabível diante da necessidade de garantia da ordem pública, da gravidade concreta da conduta e da inadequação das medidas cautelares diversas, mesmo em face de condições pessoais favoráveis do paciente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, artigos 244, 310, II, 312, 313, I e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 955.512/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no HC 913.064/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 05.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº. 8021490-53.2025.8.05.0000
, impetrado pelo
Bel. JOÃO PEDRO SANTOS AQUINO
, em favor de e
GUILHERME DA SILVA ALVES
, tendo por Autoridade Impetrada o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Condeúba.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR O WRIT
. E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.